Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-63.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-63.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMILIO ZANETTI - CPF: 152.769.379-15 (APELADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), TALITA FASSICOLO - CPF: 815.958.831-34 (APELADO), OPINIAO TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - CNPJ: 03.600.298/0001-69 (APELANTE), DANIEL PADOVEZI OIER - CPF: 255.932.098-39 (ADVOGADO), DEGASPERY & DEGASPERY LTDA - CNPJ: 26.812.255/0001-42 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), OPINIAO TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - CNPJ: 03.600.298/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Interrupção da prescrição por citação. Reconhecimento de parte legítima. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de prescrição e manteve a denúncia do embargante ao pagamento de indenização por danos morais, materiais, despesas de funeral e pensão mensal aos embargados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso ou contraditório ao determinar que a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório inicial, mesmo diante da posterior inclusão da parte legítima na demanda.

III. Razões de decidir

3. O acórdão decidiu de maneira fundamentada a questão da prescrição, analisando os dispositivos legais pertinentes concluiu que a prescrição trienal não se obteve, pois o prazo foi interrompido pela citação válida (CC, art. 206, §3o, V; CPC, art. 240).

4. O entendimento adotado foi respaldado por precedente do STJ e pela Súmula no 106 do mesmo Tribunal, que garante que eventual demora na citação, por motivos inerentes à justiça, não prejudique o autor no reconhecimento da interrupção da prescrição.

5. Não há contradição ou omissão, mas decisão apenas decidiu diferente ao interesse do embargante, sendo inviável a utilização de embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito do julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202; CPC, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.749.846/PR, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 15.10.2021; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por DEGASPERY & DEGASPERY LTDA em face do r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. no 1000943-63.2020.8.11.0051), ajuizada contra o embargante por TALITA FASSICOLO e EMILIO ZANETTI, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa/embargante ao pagamento de indenização pelas despesas de funeral da vítima no valor de R$ 4.800,00 acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00 a cada um dos requerentes, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do óbito, além do pagamento de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo por prazo idêntico ao que se faria necessária a que a vítima alcançasse seu 25o aniversário, acrescido de juros legais e correção pelo INPC desde o vencimento, a partir do óbito até o pagamento e, depois, reduzido a 1/3 do salário mínimo, vigente por outros 40 anos. A sentença, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo que, a empresa/ré fixados em 10% do proveito econômico auferido e os autores da diferença atualizada entre o valor do pedido e o da condenação, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC. A sentença julgou improcedente os pedidos indenizatórios aduzidos contra a empresa Opinião Tur, condenando os autores ainda, ao pagamento de honorários aos procuradores da empresa Opinião Tur, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC. (cf. Id. 212501203)

A embargante aduz que o acórdão é contraditório, pois
“não reconheceu a preliminar de prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional foi interrompido com a citação, aplicando-se o efeito retroativo, mesmo que tenha ocorrido com parte considerada ilegítima”
; todavia, a
“orientação sedimentada no STJ é de que, ao caso, em que a demanda foi proposta face à parte declarada ilegítima, é inaplicável o efeito interruptivo retroativo, ferindo o dispositivo 202, I do C.C”
(Id. 256683686).

Afirma, também, que há omissão, pois deixou de analisar que a ocorrência da prescrição foi ocasionada pelos próprios autores, que ingressaram com a demanda dois anos após os fatos, e não observaram o polo passivo correto.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, os embargados as refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 256990685).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Como se sabe o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

A análise realizada pela eg. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que
conforme o art. 206, §3o, V, do CC, prescreve em três anos o prazo para o exercício da pretensão de reparação civil.

No aresto constou a ordem cronológica dos fatos, vejamos:

Anoto que o sinistro ocorreu em 22/10/2018 e a ação foi ajuizada em 06/04/2020 (cf. Id. 212499711); em 18/09/2020 ocorreu o despacho inicial que determinou a citação da empresa Opinião Tur (cf. Id. 212499728)

Em 10/03/2021 a empresa Opnião Tur apresentou sua contestação alegando sua ilegitimidade passiva, já que o veículo (ônibus) envolvido no acidente foi vendido para a empresa Degaspery & Degaspery Ltda (cf. Id. 212499743)

A impugnação da contestação foi apresentada em 04/05/2021, com pedido dos autores para a inclusão no polo passivo da empresa Degaspery (cf. Id 212501155), com despacho do Juízo determinando sua inclusão e citação ocorrido em 29/03/2022 (cf. Id. 212501156), sendo que, a citação ocorreu em 17/08/2022 e sua contestação apresentada em 06/09/2022 (cf. Id. 212501166)

A Turma Julgadora, ao examinar os fatos e o estabelecido no art. 202, I, do Código Civil
[1]
, que dispõe que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, concluiu que
para que haja a interrupção do prazo prescricional é necessário que a citação seja efetivada na pessoa que deve satisfazer a prestação buscada na demanda, não tendo o condão de interromper a prescrição o ato citatório realizado em face de parte ilegítima.

Sobre o assunto foi citado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219, CAPUT E § 1.o, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.o, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais, proposta em face do Município de Fortaleza, decorrente de suposto erro médico em hospital público, pertencente à rede pública municipal. Em primeira instância, foi reconhecida a prescrição, julgando-se extinto o processo com resolução do mérito e, interposta apelação, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, se a citação não obedece a forma da lei processual, não haverá interrupção da prescrição e que o endereçamento da ação à parte ilegítima revela a não observância da forma da lei processual, de modo que não há falar em interrupção do prazo prescricional. (EAREsp 1294919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018) 3. No caso em apreço, não se está buscando o fornecimento de medicamento - hipótese em que há solidariedade entre os entes federativos - mas sim a imputação de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido em hospital público municipal. Assim, não há falar em dúvida acerca da parte legítima. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.990.473/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Por fim, o aresto arrematou:

“A citação, incialmente, foi realizada em fase de parte ilegítima (empresa Opinião Tur), portanto, em tese, não há interrupção da prescrição.

Sabe-se que não é a distribuição da ação que opera a interrupção da prescrição, e, sim o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), este que, no caso, foi proferido em 18/09/2020 (cf. Id. 212499728); todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “as providências necessárias para viabilizar a citação” (CPC, art. 240, §2o).

Assim, como bem analisado pelo magistrado
“o despacho inicial, de 18 de setembro de 2020 (id. 39317521), haveria de, por si só, determinar a interrupção da prescrição, de forma a reiniciar a contagem do tríduo legal. Ocorre que, em atenção à regra do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção retroage à data da propositura da ação, em 6 de abril de 2020”.

A empresa/apelante entende que o marco prescricional é o despacho que determinou a inclusão e citação da parte legítima para contestar a ação, “e não o requerimento da autora, conforme decidido em sentença”; contudo sem razão.

Conforme o parágrafo único do art. 202 do CC, a
prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Assim, já que a citação de parte ilegítima não interrompe a prescrição e, levando-se em consideração o ajuizamento da ação em 06/04/2020, o despacho inicial ocorrido em 18/09/2020, segundo aplicação dos dispositivos da lei, o prazo prescricional, interrompido com a citação, mesmo de parte ilegítima, “recomeça a correr da data do ato que a interrompeu”, portanto não há falar em prescrição da pretensão.

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação do verbete no 106:

S
úmula no 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ao verificar detidamente os autos, é de fácil constatação que os apelados atenderam a todas as determinações que lhes foram solicitadas e, conforme entendimento, possíveis atrasos, demoras motivadas por inércia dos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da alega prescrição.

Sobre todos os aspectos que se analise a questão da prescrição nenhuma hipótese socorre a empresa/apelante.

Portanto, como bem ressaltou o Juízo
a quo

“a cada ato processual praticado, portanto, reinicia-se a contagem do prazo prescricional, de maneira que apenas a inércia intercorrente do autor, que, por mais de três anos, deixar de atuar no processo, é que poderia justificar a extinção de sua pretensão”,
e, acertadamente concluiu que, “
a não ser considerada a particularidade levantada pela Requerida DEGASPERY, atinente ao aditamento que só depois a incluiu no polo passivo desta relação processual, não se teria motivo para alegar, coerentemente, a prescrição da pretensão”.

Portanto, sob nenhum aspecto há ocorrência da prescrição, nem mesmo da hipótese levantada pela ré/apelante de que
“o marco prescricional é o despacho que determinou a inclusão e citação da parte legítima para contestar a ação”
, uma vez que o pedido de aditamento, feito em 4 de maio de 2021, foi ofertado antes do encerramento do prazo prescricional de três anos. Consequentemente, feita a citação sem nenhum atraso imputável aos Requerentes/apelados, na forma do art. 240, § 1o, do CPC, àquela data a interrupção da prescrição deve retroagir.

Nesse aspecto, não há qualquer reparo a fazer na sentença, porquanto a presente ação não se encontra prescrita.

Isto posto, rejeito a preliminar de prescrição.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da recorrente.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

[1]

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025